Tribunal: TJMT
Processo: 1013768-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013768-61.2021.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADOS: ALVERINHO PAULO ORTH
MARCIA LURDES ORTH.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos da Ação Declaratória c/c Revisional de Contrato, em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. n. 0000386-4.2008.8.11.0055), que determinou o Financiamento de Recebíveis do Agronegócio (FRA) com penhor de safras futuras. (Id. 62579976).
O agravante faz uma síntese do processo e assevera sobre a necessidade concessão do efeito suspensivo, sob o argumento de estarem presentes os requisitos necessários, o perigo de dano difícil e incerta reparação consiste no fato de que procederá baixa hipotecas e assim, corre-se o risco de venda dos imóveis garantidores; o perigo da demora se caracteriza diante do prazo determinado para que o Banco agravante formalizar o financiamento, em contrariedade a coisa julgada, o que causará prejuízos irreparáveis ao agravante.
Preliminarmente alega ofensa à coisa julgada, “pois houve o trânsito em julgado da decisão proferida na demanda de origem, em fase de cumprimento de sentença, tornando indiscutível e imutável o ponto do mérito que determinou a observância da lei na lei nr. 11.524/2007. (...) necessário se faz cassar a decisão agravada, restabelecendo o status quo ante, a fim de que os Agravados apresentem a garantia hipotecária, livre e desembaraçada para formalização do Financiamento de Recebíveis do Agronegócio (FRA).”
No mérito, assevera que “descreveu as condições impostas na lei instituidora e regulamento do FRA, todavia não foram atendidas pelos requerentes, ora Agravados, e fornecedor (requerido) KPM Empreendimentos e Participações.”, por isso não pode fazer o financiamento, pois ausentes os requisitos legais.
Discorre sobre a legislação e regulamentos que devem ser observados para a concessão do financiamento.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, para obstar a determinação de que o Banco formalize o financiamento de Recebíveis do Agronegócio (FRA) com penhor de safras futuras. No mérito, requer o provimento para anular a decisão por violação da coisa julgada material formada na sentença e acórdão anexos. (Id. 96338985)
É o necessário.
D E C I D O
Cabe neste agravo de instrumento verificar se há elementos para conceder a liminar pleiteada para atribuir o efeito suspensivo ao Cumprimento de Sentença.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
E no caso, os argumentos do agravante se mostram relevantes, assim como está presente a urgência, elemento necessários a concessão do efeito suspensivo.
Do contido nos autos, evidente o perigo da demora e possibilidade de dano irreparável, pois caso prossiga o cumprimento de sentença, o Banco agravante deverá proceder baixa nas garantias hipotecárias e realizar o financiamento garantido por safras futuras, que embora seja possível, para se evitar maiores prejuízos, impõe-se a suspensão da decisão.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se imediatamente o Juiz da causa e solicite-se informações.
Intimem-se os agravados, para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente contrarrazões.
Cuiabá, 19 de agosto de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora